Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-66.2024.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME.1. Apelação interposta em ação de cobrança proposta por condomínio, em razão de inadimplência de débitos condominiais. No curso do processo, o credor comunica a realização de transação extrajudicial com o devedor, antes da citação, e requer a homologação do acordo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O juiz de primeiro grau extingue o feito sem resolução do mérito, fundamentando a decisão na ausência de pressupostos processuais e perda superveniente do interesse de agir, ao considerar que a transação foi firmada antes da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem representação da parte devedora por advogado; (ii) verificar se há interesse de agir para homologação judicial de acordo celebrado extrajudicialmente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A homologação de transação, judicial ou extrajudicial, visa prestigiar a conciliação e outros métodos consensuais de resolução de conflitos, conforme estabelecido no art. 3o, § 3o, e art. 165 do CPC. O sistema processual incentiva tais práticas, independentemente de terem ocorrido no curso do processo ou fora dele.4. A transação extrajudicial, mesmo celebrada antes da citação, pode ser homologada judicialmente, uma vez que gera título executivo judicial e efeitos de coisa julgada material, conforme o art. 487, III, "b", do CPC. A ausência de citação ou de advogado constituído pela parte devedora não afasta a possibilidade de homologação.5. O art. 725, inc. VIII, do CPC confirma a possibilidade de homologação de transações extrajudiciais, afastando dúvidas quanto ao interesse de agir, mesmo sem a prévia judicialização do conflito.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.062.295/DF) e deste Tribunal confirma que a transação extrajudicial firmada antes da citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir. As partes mantêm interesse legítimo em postular a homologação do acordo.7. O acordo firmado entre as partes no caso em exame atende aos requisitos de validade do negócio jurídico (arts. 841 e 842 do CC), sendo firmado por partes capazes, com objeto lícito, certo e exigível, e sem indícios de fraude ou nulidade. A presença de assinaturas digitais, acompanhadas de relatório de conformidade emitido pelo ITI, reforça a validade da transação.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3o, § 3o, 165, 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, e 922; CC, arts. 104, 841 e 842.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1836443, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJE 09.04.2024.
(wi)